Tribunal: TJMT
Processo: 1025394-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025394-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA OLIVEIRA DE SOUZA DE ARRUDA BARBOSA - CPF: 025.972.781-40 (AGRAVANTE), JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA - CPF: 955.019.401-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025394-14.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO
– DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE - TRANSFERÊNCIA DA UC EM NOME DA AGRAVANTE – RESPONSABILIDADE DA PRÓPRIA TITULAR DA UC – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento de alimentos para ex-cônjuge tem por fundamento o dever de mútua assistência, porém depende de prova inequívoca do cumprimento do binômio necessidade/possibilidade. Ausentes esses requisitos, impõe-se o indeferimento do pedido de alimentos provisórios.

Incumbe ao próprio titular da UC requerer junto à companhia de energia elétrica o seu desligamento definitivo.

Não comporta análise, na estreita via do agravo de instrumento, pedido que não foi objeto de apreciação pela decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1025394-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDA OLIVEIRA DE SOUZA DE ARRUDA BARBOSA.

AGRAVADO: JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA.

Processo na origem: 1004961-65.2020.8.11.0007

Comarca de Alta Floresta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
FERNANDA OLIVEIRA DE SOUZA DE ARRUDA BARBOSA
de decisão que indeferiu antecipação tutela.

AÇÃO
: AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Proc. n.o 1004961-65.2020.8.11.0007) que FERNANDA OLIVEIRA DE SOUZA DE ARRUDA BARBOSA move contra JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por meio da qual pretendia que fossem arbitrados alimentos provisórios em seu favor e para determinar a transferência da titularidade da UC que ainda se encontra em nome da agravante, bem como determinar o pagamento das faturas de energia em atraso (ID 40347320 – origem)
.

AGRAVO
:
FERNANDA OLIVEIRA DE SOUZA DE ARRUDA BARBOSA
alega que não exerceu atividade laboral durante o período do casamento e que se dedicava inteiramente aos cuidados do lar
. Aduz que tem encontrado dificuldade para se reinserir no mercado de trabalho, razão pela qual necessita dos alimentos provisórios. Argumenta que se encontra em contrato de experiência como atendente de farmácia e percebe apenas R$1.045,00 (01 salário-mínimo mensal). Insiste que o agravado recebe R$5.000,00 de salário líquido mensal, portanto tem condições de suportar o pagamento dos alimentos. Pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar que o agravado pague 10% dos seus rendimentos líquidos durante o período de dois anos, bem como forneça um veículo (motocicleta) que lhe permita se deslocar para o seu trabalho. Sustenta que a unidade consumidora de energia elétrica do imóvel onde residia com o ex-marido encontra-se registrada em seu nome. Esclarece que, desde a separação, o agravado ocupa sozinho o imóvel, porém não tem feito o pagamento das faturas. Pugna pela concessão da tutela para determinar que o agravado promova junto à concessionária a transferência da titularidade da UC.

CONTRAMINUTA
: (ID 93223994 - Pág. 1/12) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025394-14.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
FERNANDA OLIVEIRA DE SOUZA DE ARRUDA BARBOSA
de decisão que indeferiu antecipação tutela.

AÇÃO
: AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Proc. n.o 1004961-65.2020.8.11.0007) que FERNANDA OLIVEIRA DE SOUZA DE ARRUDA BARBOSA move contra JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por meio da qual pretendia que fossem arbitrados alimentos provisórios em seu favor e para determinar a transferência da titularidade da UC que ainda se encontra em nome da agravante, bem como determinar o pagamento das faturas de energia em atraso
.

As partes foram casadas no período entre 08/02/2013 e 30/06/2020, quando se separaram de fato.

A autora promoveu a ação de divórcio, na qual pleiteou tutela de urgência, por meio da qual pretendia que fossem arbitrados alimentos provisórios em seu favor e para determinar a transferência da titularidade da UC que ainda se encontra em nome da agravante, bem como para determinar o pagamento das faturas de energia em atraso, o que restou indeferido.

A autora, ora agravante, formulou pedido liminar de fixação de alimentos provisórios.

Ocorre que os alimentos para ex-cônjuges têm fundamento no dever de mútua assistência e somente se justifica quando demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra, além da necessidade dos alimentos e a possibilidade do alimentante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – ALIMENTOS TRANSITÓRIOS – ALTERAÇÃO DA GUARDA FÁTICA – SUSPENSÃO DA PENSÃO PROVISÓRIA PARA A FILHA – RESIDÊNCIA COM O AGRAVANTE - VERBA DEVIDA À AGRAVADA (EX-CÔNJUGE) – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA EM PARTE – INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DEMONSTRADA - REDUÇÃO DO VALOR – MEDIDA IMPRESCINDÍVEL - OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o pai tem a guarda fática da filha, cessa a sua obrigação de pagar-lhe alimentos.

A pensão para ex-cônjuge tem por fundamento o dever de mútua assistência e solidariedade (art. 1.566, inc. III, do Código Civil), e seu arbitramento depende de prova inequívoca do cumprimento do binômio necessidade/possibilidade
.

Com o intuito de atenuar o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da alteração do padrão de vida do ex-casal, justifica-se manter a prestação alimentícia provisória, mas igualmente tem de ser respeitado o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil. (N.U 1001973-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)

Portanto, conforme se observa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, excetuando-se tal regra somente quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira.

No caso, a agravante é pessoa jovem (32 anos de idade) e atualmente encontra-se empregada como auxiliar de farmácia, o que afasta a afirmativa de que tem enfrentado dificuldades de reinserção no mercado de trabalho.

Também não logrou demonstrar que não consiga fazer frente às suas necessidades básicas com o salário que percebe. A agravante vive sozinha e é saudável, de modo que não restou demonstrada a necessidade dos alimentos que pleiteia.

Portanto, a agravante não demonstrou necessitar dos alimentos provisórios, razão pela qual
deve ser mantida a decisão na parte que os indeferiu
.

A agravante requereu também que fosse determinado ao agravado que alterasse a titularidade da UC da antiga residência do casal que estava cadastrada em nome da agravante.

Observa-se, no entanto, que o agravado não ocupa mais o imóvel onde se localiza a UC, razão pela qual não se afigura possível exigir dele que transfira a titularidade.

O documento colacionado pelo agravado demonstra que o imóvel foi entregue em 14.08.2020, ou seja, há quase um ano e não há no processo informação de pendências relacionadas àquela UC.

Além disso, somente o titular da UC pode pedir o seu desligamento junto à companhia de energia elétrica e esta é a agravante.

Portanto,
não comporta reforma a decisão na parte em que indeferiu o pedido da agravante para que o agravado fosse compelido a realizar a alteração na titularidade da UC
.

Por fim, a agravante requer que o agravado lhe
forneça um veículo (motocicleta) que permita a ela se deslocar para o seu trabalho.

O que se observa no caso é que esse pleito não foi objeto de análise pela decisão agravada, de modo que também não pode ser objeto de análise na estreita via do agravo de instrumento, sem que isso implique em supressão de instância.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão que indeferiu o pedido de fixação de alimentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021